Tribunal: TJDFT
Processo: 0719709-11.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719709-11.2024.8.07.0020 RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SOPHIA SPACE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: direito civil e processual civil. Apelação cível. Cooperativa de crédito. Ação de cobrança. Ilegitimidade passiva. Vínculo associativo não comprovado. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta para cassar sentença proferida em ação de cobrança, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em exame consiste em definir se a efetiva utilização dos serviços da cooperativa de crédito, demonstrada por extratos, é suficiente para configurar o vínculo associativo e a legitimidade passiva. III. Razões de decidir 3. A mera utilização dos serviços de uma cooperativa de crédito, demonstrada por movimentação em conta corrente, não configura, por si só, o vínculo associativo exigido pela legislação cooperativista. 4. A condição de associado depende de ato formal e inequívoco de vontade, manifestado por meio de adesão expressa ao estatuto da cooperativa, nos termos dos arts. 4o, I, 29 e 89 da Lei no 5.764/71. 5. No caso concreto, os documentos apresentados referem-se à pessoa física do síndico, sem qualquer referência expressa ao Condomínio, tampouco demonstração de representação válida em seu nome. 6. A ausência de prova do vínculo associativo torna legítima a sentença que reconhece a ilegitimidade passiva do Condomínio para responder à cobrança pelo rateio das perdas. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A existência de movimentação financeira em conta corrente não comprova, por si só, vínculo associativo com cooperativa de crédito.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 85, § 11; Lei 5.764/71, arts. 4o, I, 29 e 89. Sem jurisprudência relevante citada. Sem particularizar qual dispositivo legal reputa malferido, a recorrente defende a legitimidade passiva do recorrido, porquanto fez uso dos serviços da cooperativa, configurando o vínculo associativo que contribuiu para o resultado deficitário. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e pela condenação da parte recorrida ao pagamento das custas e honorários de sucumbência. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais violados ou objeto de dissídio interpretativo na peça recursal atrai o óbice da Súmula n. 284 do STF, impedindo o conhecimento do recurso especial. 2. A mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional de fundamentação adequada” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.942.055/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). No mesmo sentido: “Verifica-se que incide a Súmula n. 284/STF, porquanto a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional. (...) Aplicável o enunciado da citada súmula: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.989.613/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 2.204.789/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 14/11/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, no que concerne ao pedido de condenação ao pagamento das custas e honorários, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-N74